Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-90.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de estudo psicossocial complementar, até porque o feito se encontra devidamente instruído com relatório da instituição de acolhimento familiar e parecer psicossocial. Preliminar rejeitada.
2. Apelo não provido.